Tribunal: TJDFT
Processo: 0011945-92.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0011945-92.2017.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Pretende o apelante a conversão do julgamento em diligência, com remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. Afirma que preenche os requisitos para tanto, previstos no art. 28-A do CPC, introduzido pela L. 13.964/19 - “Pacote anticrime” (ID 17916621). A L. 13.964/19 (“Pacote anticrime”) criou o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, que dispõe: “Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal sem violência ou grave a ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime (...)”. Inegável a natureza híbrida da norma, que, além de versar sobre aspectos formais do processo penal, reflete no campo do direito material, sobretudo ao prever a extinção da punibilidade do agente após o cumprimento integral da medida (§ 13 do art. 28-A) e que não corre a prescrição enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo (inciso IV do art. 116 do CP – incluído pela L. 13.964/19). A L. 13.964/19 criou novo instituto despenalizador -- a exemplo da suspensão condicional do processo e transação penal (L. 9.099/95) -- que, por beneficiar o réu, deve retroagir a fatos anteriores. Ocorre que, tratando-se de medida despenalizadora, a incidência retroativa da norma a fatos pretéritos encontra limites, em especial, quando prolatada sentença penal condenatória antes da vigência da nova lei. Discussão semelhante ocorreu à época em que entrou em vigor a L. 9.099/95, que criou a suspensão condicional do processo. O eminente Ministro Celso de Mello, no julgamento do HC 74.463/SP, ressaltou: “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC n. 74.305-SP, Rel. Min, Moreira Alves) – tendo presente situação idêntica à que ora se examina nesta sede – entendeu que, condenado o réu, torna-se inviável a realização dos fins para os quais o instituto dos sursis processual foi previsto e concebido: evitar a imposição da pena privativa de liberdade e impedir a prolação de sentença penal condenatória. Essa situação – existência de decreto condenatório, ainda que recorrível – atua como causa obstativa da aplicação retroativa do instituto jurídico em referência, pois, em tal hipótese, já não mais existe a possibilidade de útil invocação da norma consubstanciada no art. 89 da L. 9.099/95”. E o e. STJ entendeu que possível a retroatividade do sursis processual em caso de réu condenado, contudo, somente nas hipóteses de sentença posterior à vigência da lei: “PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89. LEI 9.099/1995. LEX MITIOR. RETROATIVIDADE. LIMITES. 1. É incabível a aplicação retroativa do beneficio previsto no art. 89 da lei 9.099/1995, quando já prolatada a sentença condenatória, anteriormente a sua vigência, por importar em dissonância entre a situação fática e a natureza do instituto mais benéfico. Precedentes do STF. 2. Recurso não conhecido” (REsp 118.518/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 02/09/1997, DJ 22/09/1997, p. 46568); “(...) 1. É cabível a aplicação retroativa do benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, quando já prolatada a decisão condenatória, posteriormente à sua vigência, pois, não obstante a inusitada situação fática, prevalece a natureza do instituto mais benéfico. 2. Recurso conhecido em parte (letra ‘c’) e, nesta extensão, provido (REsp 203.127/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Sexta Turma, julgado em 27/04/2000, DJ 22/05/2000, p. 147); “(...) Retroatividade. Sua inviabilidade em relação aos processos julgados anteriormente à vigência da norma legal, ainda que não transitada em julgado a sentença condenatória. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso especial. Conhecimento e provimento parcial, de modo a reformar o acórdão que, a pretexto da aplicação da discutida norma, cassou os efeitos da sentença condenatória, com a consequente declaração da extinção da punibilidade” (REsp 129.548/PR, Rel. Ministro José Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/06/1998, DJ 17/08/1998, p. 79). O acordo de não persecução penal, negócio jurídico pré-processual, alinha-se a modelos de solução consensual de conflitos -– já previstos no âmbito cível -– e tem por finalidade desafogar o Poder Judiciário, trazendo economia de tempo e recursos ao sistema de justiça criminal. Não se pode afastar a eficácia de sentença condenatória proferida antes da vigência da L. 13.964/19 - ainda que não transitada em julgado -, a pretexto de propor acordo para beneficiar o apelante, pena de se tornar inútil a finalidade da própria medida despenalizadora. Ademais, o apelante não confessou o crime –- afirmou, em juízo, que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros porque não conduzia o veículo em via pública (ID 12952456). E o acordo não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime – como se exige o art. 28-A do CPP -, pois, concedido ao apelante a suspensão condicional do processo, o benefício foi revogado em razão do descumprimento das condições impostas – o apelante foi denunciado por outro crime (ação penal n. 2015.01.1.023342-0), o que demonstra desinteresse e descaso com as medidas que objetivavam evitar o processo e sua eventual condenação (IDs 12952416 e 12952423). Não preenche o apelante os requisitos do art. 28-A do CPP para proposta do acordo de não persecução penal. Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES